Tribunal: TJDFT
Processo: 0700603-60.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700603-60.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL OLIMPIO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME AGRAVADO: ANTONIO SERGIO ARAUJO TELLES, BERNARDO DE OLIVEIRA TELLES, MARILIA DE OLIVEIRA TELLES DECISÃO Trata-se de pedido superveniente de suspensão do curso do processo na origem, ID 34836360. Verifica-se que a parte agravante não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento. Sem apresentar qualquer fato novo (já que a intimação para manifestação, no primeiro grau de jurisdição, decorre da própria ausência de efeito suspensivo ao recurso), juntou petição requerendo verdadeira complementação das razões do agravo, para incluir o pleito de suspensão do processo. Todavia, “uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais.” (Acórdão 1290220, 07177492220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020). Ademais, nos termos do entendimento consolidado no Enunciado Administrativo n. 6, do Superior Tribunal de Justiça, "nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.” Colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça consentâneo ao entendimento administrativamente firmado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1137414/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de ID 34836360. Aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões. Brasília/DF, 4 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora